Tribunal: TCU
Processo: 007.391/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2241/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.391/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiane Oliveira dos Santos (XXX.988.895-XX); Janaina Lima de Oliveira (XXX.946.614-XX); Jose Leonardo Barbosa de Oliveira (XXX.514.424-XX); Julio Cesar Alcantara dos Santos Sanches de Sousa (XXX.127.115-XX); Livia Rocha de Magalhaes (XXX.914.985-XX); Manuela Menezes de Almeida Moura (XXX.109.755-XX); Marcus Vinicius Morais Marques (XXX.035.105-XX); Marta Oliveira Bezerra (XXX.492.785-XX); Renata Alves de Jesus Lima (XXX.984.795-XX); Wladir Bastos Fernandes Junior (XXX.002.645-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.